Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013375-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: CHS AGRONEGOCIO – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADOS: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELEI E NEUSA WESSNER
Vistos etc.
Conforme certidão retificada pelo DEJAUX (Id 47628485), não há prevenção desta Relatora para a análise do presente instrumento, razão pela qual, em prestígio ao princípio do juiz natural (informação de Id 47501992), redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora